Tribunal: TJES
Processo: 5018640-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018640-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ADELAIDE SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5018640-60.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
MARIA ADELAIDE SANTOS

EMBARGAD
O
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE DECLAROU RECURSO INOMINADO DESERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUANDO INTIMADO PARA TAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENUNCIADO FONAJE. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. IRRETROATIVIDADE DE BENEFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 8104416. Contrarrazões apresentadas (Id. 8156686).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
com efeitos infringentes
(
Id
.

8104416
)
opostos pel
o
embargante/
recorrente
em face de
acórdão
(
Id
. 8071733)
que
acolheu embargos (Id. 6239099) do aqui embargado para “esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais pretéritos, ficando, pois, mantida a condenação imposta no acórdão de ID n. 4577859.”

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

obscuridade
, vez que
restaria comprovado nos autos a necessidade da concessão da AJG
à embargante, anteriormente recorrente, com o consectário lógico de suspensão da exigibilidade de condenação, conforme a
rt. 98, §3º, CPC.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isto posto, em breve síntese processual, tem-se que
a parte embargante, irresignada com sentença em Id. 2469051, interpôs recurso inominado (Id. 2469053)
postulando concessão de assistência judiciária gratuita, sendo intimada para comprovar a hipossuficiência financeira – despacho Id. 2745823 – mas não se manifestou dentro do prazo legal conforme certidão em Id. 3327420, de forma que se julgou pela deserção do recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo (Acórdão Id. 4577859).

Ato posterior, a recorrente, agora embargante, peticionou em Id. 4680197 razões para concessão do benefício anteriormente requerido e julgou-se monocraticamente o seguinte:

DECISÃO ID. 5329886

“Tendo em vista as informações anexadas aos autos, mantenho a condenação realizada em Acórdão de ID n.4577859, contudo SUSPENSO a exigibilidade da mesma, conforme inteligência do art. 98 §3º do CPC.”

Ocorre que a parte requerida emba
r
gou (
Id. 6239099)
tal decisão e
julgou-se procedente para, in verbis, “(...) Assim, sem maiores delongas,
acolho os presentes embargos de declaração para esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais pretéritos, ficando, pois, mantida a condenação imposta no acórdão de ID n. 4577859
.”

(Acórdão Id. 8071733).

Dessa forma, a embargante/autora opôs os embargos declaratórios
com efeitos infringentes
(
Id
.

8104416
)
aqui julgados para que seja reconhecido obscuridade na decisão embargada acima mencionado, para deferir, ainda, a AJG e afastada a condenação fixada na decisão objurgada na forma do Art. 55 da Lei 9.099 e ENUNCIADO
22 do FONAJE e
ENUNCIADO
nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

C
om efeito, ainda que prospere a argumentação da embargante de que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a qualquer momento, ainda que assim seja, como bem apontado pelo Ilmo. Julgador, tal instituto tem efeito
ex nunc,
sendo este o entendimento do C. STJ, que no julgamento do
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2,
decidiu,
in verbis,
que “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.”

E,
para pertinência, elenco jurisprudências nesse rumo, qual seja, irretroatividade da AJG:

JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da Justiça gratuita tem efeito ex nunc. Custas, despesas processuais e sucumbência devidas antes do deferimento da benesse não têm sua exigibilidade suspensa. Jurisprudência sedimentada. Recurso não provido.
(TJ-SP 20790354820188260000 SP 2079035-48.2018.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 14/06/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO QUE POSSUI EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00339212620238160000 Araucária, Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 28/08/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Lado outro, em verdade, conforme exposto no resumo processual, a parte restou silente quando dado a oportunidade para comprovar a alegada pobreza na forma da lei, aliás, o fez de forma extemporânea, após julgamento do recurso interposto, declarado deserto,
além de que não impugnou a referida intimação.

Por fim, imposta registrar que houve contrarrazões ao recurso inominado interposto, sendo este mais uma razão para que não se afaste a exigibilidade pretendida.

Dessa forma, inexistindo obscuridade no Acórdão embargado,
voto para negar acolhimento aos embargos opostos

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
objurgado por seus fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)